Tribunal: TJDFT
Processo: 0716635-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Presentes os requisitos objetivos e subjetivo de pluralidade de ações, mesma espécie de crimes e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, sendo as condutas criminosas desdobramento uma da outra, resta caracterizada a continuidade delitiva.
2. Em se tratando de crimes dolosos contra vítimas diferentes, praticados com violência ou grave ameaça contra pessoa, há que se aplicar a continuidade delitiva específica, disposta no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal.
3. Recurso de agravo conhecido e provido.